Tribunal: TJSP
Processo: 2017781-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obrigações
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão condicionou o levantamento judicial ao oferecimento de caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Aplicação do artigo 521, I e III, do Código de Processo Civil/2015. Caução para levantamento do valor depositado nos autos que pode ser dispensada. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017781-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAURÍCIO
AMATO FILHO, é agravada ANGELA NEIVA SANTOS MAURICIO AMATO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017781-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2017781-06.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Maurício Amato Filho
Agravada: Angela Neiva Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42448)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão condicionou o levantamento
judicial ao oferecimento de caução suficiente e
idônea, nos termos do artigo 520, inciso IV, do
Código de Processo Civil/2015. Aplicação do
artigo 521, I e III, do Código de Processo
Civil/2015. Caução para levantamento do valor
depositado nos autos que pode ser dispensada.
Decisão reformada.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/16)
interposto por Maurício Amaro Filho contra a decisão (fls. 22) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 27a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo
que, nos autos da ação de cobrança c.c. dano moral, em fase de cumprimento
de sentença, ajuizada por Angela Neiva Santos contra ele e Sérgio de
Azevedo Redo, condicionou o levantamento judicial ao oferecimento de
caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de
Processo Civil/2015. Discorre sobre a desnecessidade de caução em execução
provisória quando o crédito exequendo for de natureza alimentar. Relata os
termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil/2015, que atribui aos
honorários a natureza alimentar, assim como o artigo 24, da Lei n. 8.906/94.
Assevera que o pedido encontra amparo também no artigo 521, III, do
Código de Processo Civil/2015, vez que pende apenas o julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017781-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravo do artigo 1.042. Pugna pela concessão da tutela da evidência. Postula
o provimento do recurso (fls. 01/16).
Por despacho antecedente, indeferido o pedido de
tutela da evidência e determinada a intimação da parte contrária para
manifestação (fls. 27).
Angela Neiva Santos apresentou contraminuta às fls.
30/35 requerendo, em síntese, o não provimento do recurso.
É a essência do relatório.
O agravante tem razão
Não se ignora os termos do artigo 520, inciso IV, do
Código de Processo Civil/2015, o qual estabelece que o levantamento de
depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse
ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa
resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea,
arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
Entretanto, observa-se que, no caso concreto, o
recurso especial interposto pela parte agravada foi inadmitido por decisão
proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado, encontrando-se
pendente de julgamento tão-somente o agravo do artigo 1.042, o que autoriza
a dispensa da caução, nos termos do artigo 521, III, do Código de Processo
Civil: Artigo 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser
dispensada nos casos em que: (...) III pender o agravo do art. 1.042.
Assim, o que está pendente, tão-somente neste
momento, é o Agravo em Recurso Especial (1670624/SP). Não há, portanto,
na legislação qualquer óbice ao levantamento nesses casos.
A possibilidade de dispensa da caução nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017781-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil/2015 já recebeu
tratamento pela doutrina, senão vejamos: (...) Pendência de agravo em RE ou
REsp. Essa hipótese já era admitida no CPC/1973 e se justifica pelo fato de
que o legislador privilegia o julgamento feito pelo tribunal recorrido quando
da inadmissão do RE ou do REsp, entendendo que o recurso que necessitou
de um agravo para ser levado ao STF ou STJ tem poucas chances de ser
provido (...) (Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, 16a Edição, Revista dos Tribunais).
Não
bastasse
isso,
trata-se
de cumprimento
provisória de sentença de verba honorária sucumbencial, de forma que
inconteste a natureza alimentar buscada na execução, nos termos do artigo 85,
§ 14o, do Código de Processo Civil/2015, assim como a dispensa da caução
prevista no artigo 521, inciso I, do mesmo diploma processual.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça: Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Fase de cumprimento
provisório de sentença. Levantamento de honorários sucumbenciais.
Possibilidade. Dispensa da caução. Aplicação do art. 521, do CPC. Recurso
não provido (33a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento no
2015988-03.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Luiz Eurico, Dj.
30.07.2018).
Alienação fiduciária de imóvel Reintegração de
posse Cumprimento de sentença provisório Execução de verba honorária
natureza alimentar Levantamento do depósito com dispensa de caução
Cabimento. Inconteste a natureza alimentar da verba honorária buscada na
presente execução, tema que restou sacramentado no atual Código de
Processo Civil, artigo 85, § 14o. Ademais, em se tratando de crédito dessa
espécie, o mesmo ordenamento processual autoriza, em sede de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017781-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
provisório de sentença, o levantamento do numerário, com dispensa de
caução, a teor dos artigos 520, IV e 521, I, ausente demonstração de
manifesto risco com o deferimento da medida. Decisão reformada - Recurso
provido (31a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento no
2048707-38.2018.8.26.0000, Relator Carlos Nunes, Dj. 26.06.2018).
Portanto, presentes as condições que autorizam o
levantamento do numerário depositado independentemente de caução,
determina-se a expedição do respectivo mandado em benefício do agravante.
Destarte,
o
agravo
comporta
provimento,
reformando-se a decisão proferida em primeira instância, para determinar a
expedição de mandado de levantamento do numerário depositado nos autos
em favor do agravante, independentemente de caução.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator